Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a ação executiva da qual emergira o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, do estatuto processual, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A resolução da ação subjacente repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, diante da sobreposição da decisão interlocutória pelo provimento sentencial. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator